Tribunal: TJBA
Processo: 0078800-78.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0078800-78.2010.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES
: ADEMIR VIEIRA NOIA E OUTROS (3)

ADVOGADO(S): FABRÍCIO BIZERRA DE AMORIM E OUTROS

EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO. EFEITOS INTERRUPTIVOS MANTIDOS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, contra acórdão que, no julgamento da Apelação nº 0078800-78.2010.8.05.0001, manteve sentença de extinção do feito, embasado na prescrição quinquenal da pretensão ao restabelecimento da Gratificação de Habilitação em Polícia Militar – GHPM. Os
E
mbargantes apontaram erro material quanto à data de ajuizamento da demanda, demonstrando que a
lide
originária foi proposta em 19/08/2002, dentro do prazo prescricional, e apenas posteriormente desmembrada, o que invalidaria a aplicação do Tema 03 do IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o desmembramento de litisconsórcio multitudinário afasta a eficácia interruptiva da prescrição, considerando-se, para tanto, a data de ajuizamento da
demanda
originária ou a do processo decorrente da cisão.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o desmembramento processual, determinado judicialmente, não afasta os efeitos interruptivos da prescrição, que permanecem vinculados à data de aforamento da ação originária.

4. A decisão
obliterada
incorre em erro material ao considerar como termo inicial da
lide
a data da distribuição decorrente do desmembramento, e não a data efetiva de ajuizamento d
o

feito
original (19/08/2002), posteriormente comprovada por certidão oficial.

5. A fixação incorreta da data resultou na aplicação indevida da tese do IRDR Tema 03, que trata da prescrição quinquenal para ações ajuizadas após 19/08/2002, configurando omissão relevante e contradição no julgado.

6. Demonstrada a tempestividade do ajuizamento e a inexistência de inércia injustificada, impõe-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 487, II; art. 240, § 1º; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.863.843/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/06/2024; STJ, REsp 1.868.419/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28/09/2020; TJ-BA, Apelação nº 8020156-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 19/09/2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração, no bojo da Apelação n.º 0078800-78.2010.8.05.0001
, nos quais figura
m
como Embargantes
ADEMIR VIEIRA NOIA E OUTROS
, sendo Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.